Tribunal: TJDFT
Processo: 0012218-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E CORRUÇÃO DE MENORES. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. VEÍCULO. ARTIGO 156 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.

2. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de provar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, de maneira que não se exige a produção do resultado naturalístico para que haja sua consumação, ou seja, dispensa-se a prova da efetiva corrupção dos menores que participaram da prática criminosa.

4. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime cometido pelo réu (receptação e corrupção de menores), a condenação é medida que se impõe.

5. Os crimes de receptação e corrupção de menores foram praticados mediante uma só conduta e em um mesmo contexto, devendo incidir no caso a regra do concurso formal próprio de crimes (artigo 70, caput, 1a parte, CP).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.